Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601886-63.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
19/09/2022
Número: 0601886-63.2022.6.16.0000
Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 17/08/2022
Processo referência: 06018822620226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - DIRETORIO ESTADUAL DO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA - DORVANILO GONCALVES DA SILVA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DORVANILO GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)
GUSTAVO HENRIQUE BONFIM (ADVOGADO)
JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO (ADVOGADO)
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO
PARANA (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43157
850
18/09/2022 21:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.269

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601886-63.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: DORVANILO GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE BONFIM - OAB/PR70827
ADVOGADO: JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - OAB/PR42447
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
ESTADUAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS.
CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO
EXPLICATIVA. REGISTRO INDEFERIDO.
1. Segundo redação do artigo 27, §7º, Resolução TSE nº 23.609/2019,
quando as certidões criminais forem positivas, também deverão ser
apresentadas as respectivas certidões explicativas de cada um dos
processos indicados, bem como das certidões de execuções criminais.
2. Indeferimento do pedido de registro de candidatura.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 16/09/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por Dorvanilo
Gonçalves da Silva, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Estadual, sob o
número 20210, pelo Partido Social Cristão – PSC.
Num. 43157850 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/09/2022 21:30:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091821301982800000042124765
Número do documento: 22091821301982800000042124765

Publicado o edital previsto no artigo 34, inciso II, da Resolução TSE nº
23.609/2019, o prazo legal decorreu sem impugnação ou notícia de inelegibilidade (ID
43053743).
Na fase de diligências, o candidato foi intimado a complementar a
documentação necessária à instrução do pedido, com a apresentação de certidão da
Justiça Estadual de 1º grau de seu domicilio.
Embora intimado, nos termos do artigo 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019,
o candidato apresentou certidão positiva (ID 43128934), deixando de apresentar as
certidões explicativas respectivas.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43154771) opinou pelo
indeferimento do pedido, diante da ausência da documentação exigida no artigo 27, III e
§7º, da Resolução TSE nº 23.609/2019.
É o relatório.

VOTO
O artigo 11, §1º, inciso VII, da Lei nº 9.504/1997, e o artigo 27, inciso III,
alíneas “a” e “b”, da Resolução TSE nº 23.609/2019, preveem a obrigatoriedade de
apresentação de certidão da Justiça Federal de 1º e 2º graus e certidão da Justiça
Estadual de 1º e 2º graus, juntamente com o requerimento de registro de candidatura:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem
as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
[...]
VII - certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral,
Federal e Estadual;

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos
anexados ao CANDex:
[...]
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º,
VII) :

a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata ou o
Num. 43157850 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/09/2022 21:30:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091821301982800000042124765
Número do documento: 22091821301982800000042124765

candidato tenha o seu domicílio eleitoral;

b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata ou o
candidato tenha o seu domicílio eleitoral;

O artigo 27, §7º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, dispõe que:

Art. 27
§ 7º Quando as certidões criminais a que se refere o inciso III do caput forem
positivas, o RRC também deverá ser instruído com as respectivas certidões de objeto
e pé atualizadas de cada um dos processos indicados, bem como das certidões de
execuções criminais, quando for o caso.

Como se vê, quando a certidão criminal for positiva, torna-se obrigatória a
juntada da certidão explicativa de cada um dos processos indicados, bem como das
certidões de execuções criminais.
No caso dos autos, verificou-se que a certidão da Justiça Estadual de 1º grau
é positiva, mas o candidato deixou de apresentar as respectivas certidões explicativas, de
modo que não há como verificar a sua elegibilidade e a ausência de causa de
inelegibilidade.
Há se concluir, assim, pelo indeferimento do presente pedido de registro de
candidatura, diante da ausência de apresentação de documentos obrigatórios.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo INDEFERIMENTO do pedido de registro de
candidatura de DORVANILO GONÇALVES DA SILVA, ao cargo de Deputado Estadual,
sob o número 20210, pelo Partido Social Cristão – PSC.
Notifique-se o Partido Social Cristão – PSC, para, querendo, proceder à
substituição do candidato, conforme disposto no artigo 13 da Lei nº 9.504/97 e artigo 72
da Resolução TSE nº 23.609/2019, devendo se atentar ao fiel cumprimento do disposto
no artigo 10 da Lei nº 9.504/97.

RODRIGO AMARAL
Num. 43157850 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/09/2022 21:30:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091821301982800000042124765
Número do documento: 22091821301982800000042124765

Relator

EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601886-63.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTE:
DORVANILO GONCALVES DA SILVA - Advogados do REQUERENTE: GUSTAVO HENRIQUE
BONFIM - PR70827, JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - PR42447 - REQUERENTE:
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 16.09.2022.

Num. 43157850 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/09/2022 21:30:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091821301982800000042124765
Número do documento: 22091821301982800000042124765